Tribunal: STF
Processo: RE 96858
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. O TRATAMENTO FISCAL PREVISTO NO ART-186, PAR-1.,
ALINEA "B", DO DECRETO N. 55.866/65, E CONFERIDO A PESSOA JURÍDICA
FORMADA POR PROFISSIONAIS QUE SEJAM, ELES PROPRIOS, OS PRESTADORES
DE SERVIÇO. O BENEFICIO NÃO ALCANCA A SOCIEDADE CIVIL CONSTITUIDA DE
PESSOAS FISICAS RESIDENTES NO PAIS E DE PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA.
SÚMULA 286. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.